Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736621-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Preparo recolhido (ID 40788379). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2022 16:12:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador